Tribunal: TJES
Processo: 5000732-83.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000732-83.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000732-83.2019.8.08.0048

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM SANEADOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a quitação integral de débitos de ISSQN objeto de autuação fiscal. 2. O recorrente sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau decidiu pela improcedência da pretensão justamente por ausência de prova técnica que havia sido expressamente deferida em decisão saneadora anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição do pedido por insuficiência probatória, em hipótese na qual o juízo de origem admitiu a produção de prova pericial contábil na fase de saneamento e organização do processo, mas proferiu sentença sem a realização da referida diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura-se cerceamento de defesa quando o julgador, após admitir a pertinência de prova técnica em decisão de organização do processo, prescinde da dilação probatória e julga o mérito em desfavor da parte sob o argumento de insuficiência de lastro instrutório. 5. Segundo a sistemática do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, mas lhe é vedado surpreender a parte com um julgamento antecipado que ignore a legítima expectativa de produção probatória criada pelo próprio juízo. 6. Para o deslinde de controvérsia relativa à correspondência de valores retidos e declarados à integralidade do imposto devido, a perícia contábil mostra-se imprescindível, dado o caráter estritamente aritmético da divergência apresentada no processo administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Tese de julgamento: “1. A sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de provas, ou sem fundamentar o indeferimento dessas provas, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado decide em desfavor da parte sob o argumento de que não houve a comprovação do fato alegado após ter indeferido ou ignorado a produção de prova anteriormente deferida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I; CTN, arts. 142 e 149.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0015839-67.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, p. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000732-83.2019.8.08.0048

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da questão preliminar suscitada.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Ab initio
, impõe-se consignar que, embora o apelante tenha suscitado o cerceamento de defesa em caráter subsidiário nas suas razões recursais, tal matéria diz respeito à própria validade do procedimento e à higidez da sentença prolatada. Trata-se, pois, de questão prejudicial que deve ser apreciada como preliminar ao exame do mérito recursal.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao recorrente quanto à nulidade do julgado.

Conforme se extrai do iter processual, o d. Juízo de origem proferiu decisão saneadora (ID 18992999) na qual fixou como ponto controvertido a "
verificação de eventual ilegalidade na CDA e a observância das formalidades legais no processo administrativo
". Naquela mesma oportunidade, declarou expressamente: "
ficam admitidas a produção de testemunhal, prova pericial e documental suplementar
".

Ocorre que, após o saneamento, sobreveio a sentença (ID 18993002) promovendo o julgamento antecipado da lide. Na fundamentação do
decisum
, a i. magistrada concluiu pela improcedência dos embargos afirmando que "
não há nos autos prova de quitação integral do débito, tampouco demonstrativo contábil capaz de comprovar que o valor pago correspondia exatamente ao devido
" e que o contribuinte não se desincumbiu do "
ônus de elidir a presunção de certeza e liquidez
".

Configura-se flagrante cerceamento de defesa quando o julgador, após admitir a pertinência de prova técnica ou oral em decisão de organização do processo, prescinde da dilação probatória e julga o mérito em desfavor da parte sob o argumento de insuficiência de lastro instrutório. Segundo se depreende da sistemática do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, mas lhe é vedado surpreender a parte com um julgamento antecipado que ignore a legítima expectativa de produção probatória criada pelo próprio juízo.

Noutro viés, não se identifica nos autos intimação específica nem registro de decurso de prazo que justificasse a preclusão.

A jurisprudência deste Egrégio TJES orienta que há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova ou julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, decide em desfavor da parte sob o argumento de que não houve a comprovação do fato alegado. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS . PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Fábio Camatta, Maurício Colatto e Josiane Felicio Camatta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem designação de audiência de conciliação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo . O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação. A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de produção de provas, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Tese de julgamento: A sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de provas, ou sem fundamentar o indeferimento dessas provas, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada, nos termos do art. 370 do CPC . O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8 .08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j . 01/11/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00158396720188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 21/02/2025)

Para o deslinde da controvérsia fática, se os valores retidos e declarados pelo banco correspondem à integralidade do ISS devido ou se subsiste a diferença apurada pelo Fisco, a perícia contábil mostra-se imprescindível, dado o caráter estritamente aritmético da divergência apresentada no processo administrativo nº 1183/2015 (ID 18992994).

Portanto, o julgamento prematuro sem o exaurimento da fase instrutória admitida violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação do ato sentencial.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa para ANULAR a sentença de ID 18993002 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual, com a produção da prova pericial contábil admitida na decisão saneadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.